Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015837-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 11.072.776/0001-33 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADICIONAL DE ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PRODUTOS SUPÉRFLUOS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória visando afastar a exigência do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, referente aos exercícios de 2014 a 2015, sob alegação de ausência de Lei Complementar Nacional definidora de produtos supérfluos, não enquadramento dos produtos comercializados (relógios) no conceito de supérfluos e impossibilidade de incidência sobre operações interestaduais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii)
se é constitucional a cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sem definição por Lei Complementar Nacional dos produtos supérfluos;
(iii)
se os produtos comercializados pela apelante se enquadram no conceito de supérfluos; e
(iv)
se é possível a incidência do adicional sobre operações interestaduais.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia, abordando a questão central que envolve a constitucionalidade e legalidade da cobrança do adicional de ICMS, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

4. A Emenda Constitucional no 42/2003 alterou o art. 83 do ADCT, suprimindo a referência ao § 1o do art. 82, afastando a exigência de Lei Federal para definição de produtos supérfluos no âmbito estadual, além de convalidar expressamente os adicionais criados pelos Estados até a data de sua promulgação, conforme reconhecido pelo STF no RE 571.968/RJ.

5. As provas produzidas pela apelante não são suficientes para afastar o enquadramento dos produtos comercializados no conceito de produtos supérfluos definido pela legislação estadual, considerando que apenas parte dos lançamentos questionados se refere à aquisição de relógios, e que estes podem se enquadrar no conceito de joias previsto no art. 14, IV, item 10 da Lei no 7.098/2008.

6. O art. 155, § 2o, IV, da Constituição Federal, que reserva ao Senado Federal a competência para estabelecer alíquotas interestaduais, não impede a instituição de adicionais estaduais, pois o adicional incide no momento da entrada da mercadoria no Estado, dentro da competência tributária estadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É constitucional a cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, independentemente da existência de Lei Complementar Nacional definidora de produtos supérfluos, após a EC no 42/2003. 2. Compete aos Estados definir quais produtos são considerados supérfluos para fins de incidência do adicional de ICMS, em observância ao princípio da seletividade. 3. O adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza pode incidir sobre operações interestaduais, no momento da entrada da mercadoria no Estado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, III e IV; ADCT, arts. 79, 82, § 1o e 83; EC no 31/2000; EC no 42/2003, art. 4o; Lei Complementar Estadual no 144/2003; Lei no 7.098/1998, art. 14, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 571968 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 22/05/2012; TJMT, N.U 1027082-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, j. 23/01/2024; TJMT, N.U 0028760-62.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JF DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no
1015837-74.2020.8.11.0041
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde se pleiteada a declaração de ilegalidade da cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza referente aos exercícios de 2014 a 2015, ao fundamento que, a simples ausência de Lei Federal regulamentadora do conceito de produtos supérfluos não retira a eficácia e a validade dos fundos estaduais relativos ao artigo 82 do ADCT, considerando a convalidação promovida pela Emenda Constitucional no 42/2003.

Aduz que, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o julgador não enfrentou todas as teses apresentadas na inicial, especialmente quanto à natureza não supérflua dos relógios e à impossibilidade de incidência do adicional sobre operações interestaduais.

No mérito, sustenta que, é empresa de pequeno porte, que atua no ramo de comercio e tem a sua loja situada Shopping Pantanal, no município de Cuiabá.

Argumenta que, a Fazenda Pública Estadual está exigindo da Agravante, o pagamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza referente os exercícios de 2.014 a 2.015.

Assevera que, é ilegal a cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza no presente caso, uma vez que somente pode incidir sobre produtos supérfluos, não se enquadrando na hipótese dos autos.

Assegura que, não existe Lei Complementar Nacional que defina produtos supérfluos.

Argui que, os produtos comercializados (relógios) não se enquadram no conceito de supérfluos de acordo com a Legislação do Estado de Mato Grosso.

Assegura que, de acordo como o parágrafo primeiro do artigo 82 dos ADCT, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza somente incide em operação interna, sendo vedada a sua cobrança em operações interestaduais, como na vertente hipótese, sem a criação de resolução pelo Senado Federal, impedindo a cobrança desse adicional pelo Agravado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, de modo a julgar procedente a ação, declarando a ilegalidade do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza cobrado da recorrente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção integral da sentença, argumentando que:
(i)
não há nulidade por ausência de fundamentação;
(ii)
a exigência do adicional de ICMS é constitucional, conforme entendimento do STF;
(iii)
compete ao Estado definir os produtos supérfluos após a EC no 42/2003; e
(iv)
a incidência do adicional sobre operações interestaduais é legítima, pois ocorre no momento da entrada da mercadoria no Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI
ajuizou a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no
1015837-74.2020.8.11.0041
visando afastar a exigência do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, referente aos exercícios de 2014 a 2015, sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de Lei Complementar Nacional que defina produtos supérfluos;
(ii)
os produtos comercializados (relógios) não se enquadram no conceito de supérfluos; e
(iii)
impossibilidade de incidência do adicional sobre operações interestaduais, por ausência de Resolução do Senado Federal.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a simples ausência de Lei Federal regulamentadora do conceito de produtos supérfluos não retira a eficácia e a validade dos fundos estaduais relativos ao artigo 82 do ADCT, considerando a convalidação promovida pela Emenda Constitucional no 42/2003.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR: Nulidade da Sentença

Argui a recorrente que a
sentença deve ser declara nula por ausência de fundamentação, sustentando que o julgador não enfrentou todas as teses apresentadas na inicial, especialmente quanto à natureza não supérflua dos relógios e à impossibilidade de incidência do adicional sobre operações interestaduais.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Verifica-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

No caso em análise, a sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia, abordando a questão central que envolve a constitucionalidade e legalidade da cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

O Juízo de primeiro grau enfrentou a questão principal, concluindo que a ausência de Lei Federal definidora de produtos supérfluos não invalida a cobrança do adicional, em razão da convalidação promovida pela Emenda Constitucional no 42/2003.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. DO MÉRITO

2.1. D
a constitucionalidade do adicional de ICMS

Em relação ao assunto, sabe-se que a Emenda Constitucional no 31, de 14/12/2000, alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 a 83, com a finalidade de instituir o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza em âmbito Federal e, também, autorizar a sua criação e cobrança pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, como cito:

“
Art. 1o A Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.

[...]

Art. 82.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate á Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil
.

§ 1o
Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
, ou do imposto que vier a substituí-lo,
sobre os produtos e serviços supérfluos
, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV, da Constituição.

§ 2o Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Art. 83.
Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos
a que se referem os arts. 80, inciso II, e
82, §§ 1o e 2o
." [...]”.

Conforme se extrai da legislação transcrita,
os Estados e o Distrito Federal podem criar adicional na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, a serem definidos por meio de Lei Federal.

No entanto a
Emenda Constitucional no 42, de 19/12/2003, afastou a exigência de Lei Federal para a definição de “produtos supérfluos” no âmbito Estadual e Distrital, passando a vigorar o artigo 83 da ADCT.

Destarte, com a entrada em vigor da EC n.o 42/2003, o Legislador Constitucional excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos e validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.

Além disso, o art. 4o da EC no 42/2003 expressamente convalidou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data de sua promulgação, mesmo quando em desacordo com o previsto na EC no 31/2000, transcrevo:

“Art. 4o Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional no 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.

Ressalta-se que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 571.968/RJ, já reconheceu que "o art. 4o da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza",
in verbis:

“Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVOS IMPROVIDOS. I – [...] IV –
O art. 4o da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes
. V – Agravos regimentais improvidos”.
(RE 571968 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-06-2012 PUBLIC 05-06-2012)

Na mesma vertente, foi o entendimento firmado pela Suprema Corte na ADI n. 2.869/RJ, entendeu que o “
art. 4o da Emenda Constitucional no 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundo de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional no 31/2000
".

Portanto, o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pela Lei Complementar Estadual no 144/2003, independentemente da existência de Lei Complementar Nacional definidora de produtos supérfluos.

2.2. D
a incidência do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza em relação aos produtos comercializados pelo recorrente: Da definição de produtos supérfluos

A apelante sustenta que os produtos comercializados (relógios) não se enquadram no conceito de supérfluos. Contudo, após a EC no 42/2003, compete aos próprios Estados definir quais produtos são considerados supérfluos para fins de incidência do adicional de ICMS.

No estado de Mato Grosso o Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza foi instituído pela Lei Complementar Estadual n. 144 de 22.12.03, a qual foi posteriormente alterada pela Lei Complementar Estadual n. 460 de 26.12.11, sendo estabelecido, nessa oportunidade, a cobrança do adicional nas operações descritas
revistas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14
da Lei no 7.098/2008, passando a vigorar da seguinte forma:

“Art. 2o Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania - SETEC, o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, unidade destinada a captar e canalizar recursos para a implementação de políticas de combate e erradicação da pobreza.

[...]

Art. 5o Constituirão receitas do Fundo:

I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;

II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior.

IV -
os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998
. (Nova redação dada pela LC
482/12
) [...]”

Com efeito, embora não exista no Estado de Mato Grosso uma Lei criada com o fim exclusivo de prever quais são os produtos e serviços considerados supérfluos, a Lei Complementar Estadual n. 144/2003, com as devidas alterações, previu a possibilidade de cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza sobre produtos supérfluos na forma prevista no Art. 14 da Lei no 7.098/1998.

Além disso a Lei no 10.463/2016 que alterou a Lei no 7.098/1998, estabeleceu a lista de produtos sujeitos ao adicional, incluindo joias classificadas nos códigos 7113 a 7116 da NCM.

No caso dos autos verifica-se do cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da ora recorrente que ela possui nas descrições deu suas atividades econômicas o comércio
varejista de joia, de perfume e de cosméticos, os quais são considerados supérfluos, nos termos do inciso IV do artigo 14 da Lei no 7.098/2008
com a redação em vigor na época da ocorrência do fato gerador (ano de 2014), transcrevo:

“Art. 14
. [...]

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

a) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas:

[...]

10. joias, classificadas nos códigos 7113 a 7116 (códigos 71.13 a 71.16 da NCM);
(Acrescentado pela Lei
10.463/16
, efeitos a partir de 1o.01.2017)

11. cosméticos e perfumes, classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307 (códigos 3303.00, 33.04, 33.05, 33.07 da NCM), excluídos os códigos 3305.10.00, 3307.10.00 e 3307.20, bem como os protetores solares e as soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais, classificados, respectivamente, nos códigos 3304.99.90 e 3307.90.00, todos da NCM.
(Acrescentado pela Lei
10.463/16
, efeitos a partir de 1o.01.2017)
[...]”.

Pela análise da NCM, SEÇÃO XIV, Capítulo XIV, considera-se artefato de joalheria prevista nos itens da posição 7113, os seguintes itens:

“
NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

SEÇÃO XIV

PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS, E SUAS OBRAS; BIJUTERIAS; MOEDAS

CAPÍTULO 71

PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS, E SUAS OBRAS; BIJUTERIAS; MOEDAS

Notas

[...]

9.
Na acepção da posição 71.13 consideram-se artefatos de joalharias
:

a) os pequenos objetos de adorno pessoal (por exemplo: anéis, braceletes ou pulseiras, colares, broches, brincos, correntes de relógio, berloques, pendentes, alfinetes ou pregadores de gravata, abotoaduras (botões de punho*), medalhas e insígnias religiosas ou outras);

b) os artefatos de uso pessoal destinados a serem usados na própria pessoa, nos bolsos ou na bolsa (por exemplo: cigarreiras e charuteiras, tabaqueiras, caixinhas para bombons ou para pós, bolsas de cota de malha, rosários).

Consideram-se também artefatos de joalharia, os artefatos acima referidos confeccionados de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos, contendo pérolas naturais, cultivadas ou imitações de pérolas, pedras preciosas ou semipreciosas, imitações dessas pedras, pedras sintéticas ou reconstituídas ou ainda partes de carapaça de tartaruga, madrepérola, marfim, âmbar natural ou reconstituído, azeviche ou coral.

[...]

III – ARTEFATOS DE JOALHARIA, DE OURIVESARIA E OUTRAS OBRAS

7113 ARTEFATOS DE JOALHARIA E SUAS PARTES, DE METAIS PRECIOSOS OU DE METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS

7113.1 De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos

7113.11.00 De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de outros metais preciosos

7113.19.00 De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos

7113.20.00 De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos

7114 ARTEFATOS DE OURIVESARIA E SUAS PARTES, DE METAIS PRECIOSOS OU DE METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS

7114.1 De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos

7114.11.00 De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de outros metais preciosos

7114.19.00 De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos

7114.20.00 De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos

7115 OUTRAS OBRAS DE METAIS PRECIOSOS OU DE METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS

7115.10.00 Telas ou grades catalisadoras, de platina

7115.90.00 Outras

7116 OBRAS DE PERÓLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, DE PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, DE PEDRAS SINTÉTICAS OU RECONSTITUÍDAS

7116.10.00 De pérolas naturais ou cultivadas

7116.20 De pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas ou reconstituídas

7116.20.10 De diamantes sintéticos

7116.20.20 Guias de agulhas, de rubi, para cabeças de impressão

7116.20.90 Outras [...]"

Na hipótese, a insurgência da parte recorrente consiste em verificar se os produtos descritos nas operações que ensejaram os lançamentos impugnados na ação (TAD 10274960; DAR 9990556446668; TAD 10880604; TAD 10880604; DAR 9990673153950; DAR 9990681662613; DAR 9990690838745; TAD 11182391; DAR 9990699712060; DAR 9990703266103; DAR 9990708714813; TAD 11187388; TAD 11187417; TAD 11187445; DAR 9990717149910; DAR 9990724146140; DAR 9990747483401; DAR 9990754842063; DAR 9990762486700 e TAD 11211838) se tratam de relógios e se essa tipos de produto é considerado supérfluo de acordo com a legislação.

Pela análise das provas apresentadas, embora o Agravante alegue que todos os lançamentos impugnados se referem à aquisição de relógio, das diversas notas fiscais apresentadas,
apenas seis se referiam à aquisição desse tipo de
mercadoria
(
NF 61561
- Id. 330921863,
NF 61578
- Id. 330921864,
NF 26175
- Id. 330921865,
NF 79560
- Id. 330921893,
NF 79517
- Id. 330921900 e NF 79577 - Id. 330921927) de modo que, não se tratam, todos os lançamentos impugnados, de operação interestadual de aquisição de relógio para revenda.

E mais, ainda que as
Notas Fiscais n.o 61561, 61578, 26175, 79560, 79517 e 79577
, constem relógios de pulsos na descrição dos produtos adquiridos, por esses documentos não é possível constatar que essas mercadorias não se enquadrem no conceito de joia previsto no artigo 14, inciso
IV
, item 10 da Lei no 7.098/2008, tendo em vista que, de acordo com a NCM
,

considera-se joias, na acepção da posição 7113 e 7116 os pequenos objetos de adorno pessoal, os artefatos de uso pessoal destinados a serem usados na própria pessoa, os artefatos confeccionados de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos, contendo pérolas naturais, cultivadas ou imitações de pérolas, pedras preciosas ou semipreciosas, imitações dessas pedras, pedras sintéticas ou reconstituídas ou ainda partes de carapaça de tartaruga, madrepérola, marfim, âmbar natural ou reconstituído, azeviche ou coral.

Cabe destacar que os relógios de pulso possuem classificação específica na NCM, nas posições 9101 (relógios de pulso com caixa de metais preciosos) e 9102 (outros relógios de pulso). Entretanto, quando esses relógios apresentam características que os enquadram como objetos de adorno pessoal, especialmente aqueles confeccionados com metais preciosos
ou de metais folheados, e/ou possua pedras preciosas, semipreciosas, imitações dessas pedras, ou pedras sintéticas
, podem ser considerados também como joias para fins de tributação, conforme a própria NCM menciona como exemplo de artefato de joalharia na posição 7113.

Destarte, as provas produzidas pela parte autora, não é suficiente para afastar o enquadramento dos relógios descritos nos referidos documentos da classificação de produtos supérfluos definida pela legislação estadual.

Ademais, a definição de produtos supérfluos está inserida no âmbito da competência tributária do Estado, em observância ao princípio da seletividade previsto no art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal, que permite a graduação da tributação conforme a essencialidade das mercadorias.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2o, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. [...]"
(RE n. 1258477 AgR/MG, 1a Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020 – negritei e grifei)."

Na mesma vertente, tem se pronunciado esta e. Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECPEP) – operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF – DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – §1°, DO ART. 80, DO ADCT – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. "FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL NAQUILO EM QUE NÃO CONFLITAR COM AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, ATÉ QUE SOBREVENHA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: ACO 1.039/MS, REL. MIN. GILMAR MENDES, E STP 107/GO, REL. MIN. DIAS TOFFOLI" (RE N. 1258477 AgR/MG, 1a TURMA, RELA. MIN. ROSA WEBER, j. 29.06.2020). 2. O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo. 3. É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5°, da LCE 144/2003. 4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC
”. (N.U 1027082-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)"

"TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE - § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. PRECEDENTES DO STF. 2- É faculdade do Ente Estadual a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade e ao dispor de parte maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda se utiliza de liberalidade, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003”.
(N.U 0028760-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)"

Deste modo, conclui-se que nem todas as operações e lançamentos questionados nos autos se refiram à aquisição de relógios para comercialização, e que as provas produzidas nos autos não são suficientes afastam a caracterização dos referidos itens do conceito de supérfluo.

2.3. Da incidência sobre operações interestaduais

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de incidência do adicional sobre operações interestaduais, também não assiste razão à apelante.

O art. 155, § 2o, IV, da Constituição Federal, que reserva ao Senado Federal a competência para estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais, não impede a instituição de adicionais estaduais, desde que respeitados os limites constitucionais.

No caso em análise, o adicional não altera a alíquota interestadual em si, mas incide quando da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso, no momento da circulação interna, dentro da competência tributária estadual.

Ademais, a apelante estava enquadrada no Regime de Estimativa, conforme informações da SEFAZ/MT, regime este que substitui outras formas de tributação aplicáveis às aquisições interestaduais.

Nesse regime, a carga tributária referente ao Fundo era calculada com base na CNAE principal do estabelecimento, aplicando-se o percentual médio sobre todas as aquisições interestaduais.

A legislação estadual facultava ao contribuinte requerer a exclusão desse regime para apurar o valor a ser recolhido ao Fundo de forma específica, o que não foi exercido pela apelante à época dos fatos, conforme consta dos autos.

Assim, não merecem prosperar as insurgências

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 1% (um por cento), totalizando 11% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026